Tribunal: TJMT
Processo: 1004432-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Mandado de Segurança no 1004432-33.2021.8.11.0000
Impetrante: Rubens Ferreira Dias
Impetrado: Governador Do Estado De Mato Grosso e Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Rubens Ferreira Dias contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.
Sustenta o Impetrante que, classificou-se na 18a colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Edital no 01/2018), para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Feminino – Polo de Lucas de Rio Verde/MT, destinado à formação de cadastro de reserva.
Relata que:
“(...) desde a homologação do concurso público, o Impetrante aguardou a sua nomeação, até que em 1o de fevereiro, foi publicado através do Diário Oficial do Estado sob no 27.927, Ato 951/2021, que nomeou vários candidatos ao cargo, menos o Suplicante.
Insta ainda, salientar, que em 12o lugar o candidato Aquiles requereu a desistencia da nomeação e desinteresse de tomar posse do cargo, documento incluso, que foi recusado pela Secretaria” (id. 79926464 -p. 2 - 3).
Aduz, que, após a homologação do certame (16.03.2020), o impetrado promoveu a contratação temporária de Agentes de Segurança Socioeducativo, o que demonstra a necessidade da ocupação dos cargos vagos e a sua preterição na nomeação.
Requer a concessão da liminar, para que seja determinada a sua imediata convocação e nomeação no cargo pleiteado
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Sabe-se que, para a concessão de liminar, em Mandado de Segurança, é necessário que a parte demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Em que pese os argumentos apresentados pelo Impetrante, do conjunto probatório trazido aos autos, não é possível verificar os requisitos necessários para concessão da liminar.
Embora o Impetrante sustente que a contratação temporária, para a mesma função a qual foi classificado em concurso público, é prova da necessidade do preenchimento dos cargos vagos e da sua preterição, registro que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que os candidatos, classificados fora do número de vagas previstas no certame, possuem mera expectativa de direito à nomeação, e a contratação temporária, por si só, não é indicativo da existência de vagas, tampouco constitui preterição dos candidatos classificados em concurso público:
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE VAGAS. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes: RMS 56.532/PA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/8/2018; AgRg no REsp 1.207.490/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/8/2018. (...) (AgInt no AREsp 1361083/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019)” (Destaquei).
Depreende-se que o Impetrante logrou êxito em se classificar na 18a colocação para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Município de Lucas de Rio Verde/MT, certame destinado à formação de cadastro de reserva e houve a convocação para nomeação de candidatos classificados até a 13a colocação.
Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
Ademais, não se verifica o perigo na demora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito, até mesmo porque o concurso foi homologado em 16.03.2020, e tem validade de dois anos, consoante item 1.3 do Edital (id. 79926465), e, como cediço, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano acaso a medida seja deferida somente ao final.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado